Tribunal: TJDFT
Processo: 0706255-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS PENHORADOS. DECURSO DE LONGO PERÍODO ENTRE O LAUDO E A HOMOLOGAÇÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR DO BEM. SEGUNDA AVALIAÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Executado contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação e homologou laudo de avaliação de imóveis penhorados.
2. A despeito de o CPC, no art. 870, preceituar que a avaliação deve ser feita preferencialmente por oficial de justiça, o art. 872 elenca algumas exigências para perfectibilização da diligência. 2.1. No laudo, a Oficiala de Justiça limitou-se a descrever a metragem dos lotes, os números de matrícula e mencionou que “depois de consultar pessoas do ramo imobiliário” cada lote ficou avaliado em R$ 21.450,00, perfazendo um total de R$ 214.500,00. 2.2. Não foram juntadas as pesquisas feitas pela Oficiala com profissionais do ramo, tampouco há descrição das características dos bens e do estado em que se encontram, o que torna o laudo em desconformidade com o art. 872, I, do CPC.
3. Fato que chama atenção também é o tempo transcorrido entre a elaboração da avaliação e sua homologação, o que foi bem pontuado pelo Executado/Agravante na impugnação, conforme art. 873, II, do CPC.
4. Não há elementos para, desde já, reputar correto o valor apresentado pelo Executado ou pela Exequente, sendo necessário que o Juízo a quo determine uma segunda avaliação, nos termos do art. 873 do CPC. 4.1. Frise-se, com esteio no art. 871, I e IV, do CPC, que pode ser facultado às partes entrarem em acordo sobre o valor dos bens, mediante pesquisa de valores perante corretoras acerca de imóveis com similares características e localização dos penhorados, o que também privilegia o art. 3o, §2o, do CPC.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Sem honorários.